Tribunal: TJSP
Processo: 2217016-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS NFS-E - Exercício de 2019 - Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo - Alegação nulidade dos títulos executivos ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais e ilegalidade na multa cobrada - Acolhimento em parte da exceção de pré-executividade - Cabimento - Título executivo expedido em obediência aos requisitos legais - Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS NFS-E - Exercício de 2019 - Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo - Alegação nulidade dos títulos executivos ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais e ilegalidade na multa cobrada - Acolhimento em parte da exceção de pré-executividade - Cabimento - Título executivo expedido em obediência aos requisitos legais - Não violação ao princípio da legalidade - Presunção relativa de certeza e liquidez das CDAs não afastada - Precedentes do E. STJ - Tributo sujeito a lançamento por homologação - Incidência da Súmula no 436 do E. STJ - Desnecessidade de prévio processo administrativo e, em decorrência, menção no título executivo - Precedente do E. STJ - Multa desprovida de caráter confiscatório - Precedentes desta E. Corte Decisão mantida - Agravo não provido.